Tribunal: TJDFT
Processo: 0715771-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715771-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RECORRIDO: MIRIAN DE SOUZA BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DAÇÃO EM PAGAMENTO EM FAVOR DA EMBARGANTE. REGISTRO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. ANUÊNCIA DA CREDORA HIPOTECÁRIA EXEQUENTE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303 DO STJ. RECURSO ESPECIAL N. 1.452.840/SP (TEMA 872). PRÉVIA CIÊNCIA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta por Supergasbras Energia Ltda. contra sentença que acolheu pedido de desconstituição de penhora formulado nos embargos de terceiro opostos por Mirian de Souza Barros em razão da constrição efetivada nos autos da execução ajuizada pela apelante/embargada contra Banbara Comércio de Gás Ltda., sociedade empresária da qual é sócio o Sr. Robson Pedro, ex-cônjuge da embargante. 2. Na espécie, os envolvidos firmaram “escritura pública de assunção de obrigações, confissão de dívida, dação em pagamento e outras avenças”, na qual, para satisfazer parcialmente a dívida da sociedade empresária executada, a embargante e seu ex-cônjuge deram em pagamento imóveis de suas propriedades. Além disso, foi avençado que, como forma de compensar a embargante por essa oneração, o Sr. Robson lhe transferiria a propriedade do imóvel ora litigado, livre da hipoteca. Anote-se que constou daquele instrumento a anuência da credora hipotecária, ora embargada, em relação à liberação do gravame, e que esse bem é distinto daqueles dados em pagamento em favor da exequente. 3. Se a cláusula que condiciona a liberação do ônus hipotecário ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) da dívida faz referência exclusiva a um imóvel distinto daquele constrito, deve-se reconhecer que a extinção da hipoteca que gravava o bem ora em comento não se submete a esse requisito, aperfeiçoando-se com o registro do cancelamento, na forma do art. 1.500 do Código Civil. 4. Logo, o imóvel penhorado nos autos da execução de origem integrava o patrimônio da embargante, em razão do registro da dação em pagamento efetivada pelo ex-cônjuge em seu favor, após o cancelamento da hipoteca, efetivado com anuência da credora hipotecária. Por conseguinte, o bem não se sujeita à execução, revelando-se escorreita a sentença que acolheu o pedido exposto nos embargos de terceiro. 5. O enunciado de Súmula n. 303 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, o que decorre do princípio da causalidade. 6. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872): “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016). 7. Deve a parte exequente/embargada arcar com os ônus da sucumbência se configurada a resistência à pretensão, seja pela indicação do imóvel à penhora a despeito da prévia ciência acerca da afetação ao patrimônio de outrem, seja pela insistência na manutenção da constrição judicial em resposta aos embargos de terceiro e, igualmente, no presente recurso. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2°, do CPC, defendendo que os ônus de sucumbência devem ser arcados exclusivamente pela parte recorrida. Aduz que não deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro. Subsidiariamente, sustenta que os honorários devem ser arbitrados com base no proveito econômico obtido e não no valor da causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, §2°, do CPC. Isso porque, ao assentar que “No caso dos autos, a constrição judicial recaiu indevidamente sobre o bem por conduta atribuível à parte exequente, a qual, mesmo já tendo emitido autorização expressa para cancelamento da hipoteca, assim como tomado ciência da transferência da propriedade do imóvel para outrem, optou por indicá-lo à penhora (ID 30658212 dos autos da execução, p. 11/12). Mais do que isso, a exequente/embargada insistiu na manutenção da constrição, quando da sua resposta aos embargos de terceiro (ID 46938951), e, igualmente, no presente recurso, o que configura a resistência à pretensão.” (ID 48662805), a turma julgadora verificou a causalidade após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior, inclusive quanto à tese subsidiária: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 165, 458, II e 535 do CPC/73. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.341.147/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 26/4/2022). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. OBJETO MAIOR DA DEMANDA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes. 2. De acordo com entendimento cristalizado na Súmula 303/STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 3. No caso, o Tribunal de origem, atento ao princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos, considerou que a ora agravante deu causa aos embargos de terceiros. 4. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas e fatos dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.167.954/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.116.429/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010